Tribunal: TJSP
Processo: 1003843-74.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229152
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003843-74.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante ROSILENE
CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003843-74.2019.8.26.0297 -Voto no 9049
2
VOTO No 9049
APELAÇÃO No 1003843-74.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES
APELANTE: ROSILENE CRISTINA DA SILVA
APELADA: BANCO BRADESCO S/A
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade
de cláusula contratual. Tarifas bancárias
declaradas nulas. Restituição de forma
simples. Utilização da mesma taxa de
financiamento
para
devolução.
Impossibilidade. Natureza jurídica diversa.
Recurso não provido.
Cuida-se de apelação não respondida e bem
processada por meio da qual a autora quer ver reformada a r. sentença
de parcial procedência que declarou nulas as cláusulas contratuais
referentes às cobranças de seguro (R$427,00); tarifa de registro
(R$112,40) e de avaliação de bem (R$390,00), bem como a cobrança
dos reflexos dos juros incidentes sobre referidas tarifas, cujo quantum
debeatur deverá ser apurado em fase de liquidação, devendo a
devolução dos valores se dar de forma simples, corrigidos
monetariamente desde o efetivo desembolso, acrescido de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003843-74.2019.8.26.0297 -Voto no 9049
3
mora de 1% ao mês, desde a citação, facultando a compensação de
valores, condenando o Banco ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da
condenação.
Pretende que sob a quantia a ser restituída
incidam os juros contratuais.
Apresentou o Banco contrarrazões por meio
das quais pugna pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Recebo o recurso em ambos os efeitos, nos
moldes do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
Admito
o
recurso,
reconhecida
a
sua
regularidade formal, porque é tempestivo, o preparo é dispensado
por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita e, quanto ao mais,
atende os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
As
partes
contrataram,
em
23/11/2016,
financiamento para aquisição de veículo usado, no valor total
financiado de R$ 14.058,56, a serem pagos em 48 (quarenta e oito)
parcelas fixas no valor de R$ 518,56 (fls. 21/24). As tarifas de
avaliação do bem, seguros e registro, previstas no contrato foram
declaradas nulas pela r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003843-74.2019.8.26.0297 -Voto no 9049
4
A devolução ao consumidor, da quantia
considerada indevida foi determinada de forma simples, na medida em
que a conduta da instituição financeira não se deu de forma dolosa.
Afinal, “a condenação na restituição em dobro, nos termos do artigo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é
cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao
cobrar do consumidor os valores indevidos. Precedentes. (...)
(Brasília (DF), 10 de dezembro de 2019. Ministra NANCY
ANDRIGHI Relatora”
O contrato foi celebrado em 23.11.2016, sendo
que para sua quitação será necessário o pagamento das 48 (quarenta e
oito) parcelas, cuja última será paga neste ano.
A r. sentença, a qual não merece qualquer
reparo, determinou que deverão ser observados os reflexos dos juros
incidentes sobre as referidas tarifas, cujo quantum debeatur deverá ser
apurado em fase de liquidação.
Com efeito, pretende a apelante a incidência da
taxa de 3,40% ao mês para devolução das tarifas declaradas nulas.
No entanto, importa destacar que a referida taxa
é aplicada para custeio do capital, incidindo nos juros contratuais,
remunerados por ela, a qual foi livremente pactuada em 3,40% ao
mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003843-74.2019.8.26.0297 -Voto no 9049
5
Diversa, porém, é a natureza jurídica do índice
a se aplicar no caso da restituição dos valores indevidamente contidos
no contrato, os quais foram assim declarados judicialmente.
Desta forma, não cabe a aplicação da taxa dos
juros contratuais remuneratórios, não merecendo acolhimento o
pedido recursal da apelante.
Diante do improvimento do apelo interposto
pela autora, vencedora, prejudicada a fixação de verba honorária
recursal, nos moldes do artigo 85, parágrafo 11, do Novo Código de
Processo Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator